Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. LIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a liquidez de título executivo extrajudicial oriundo de contrato de honorários advocatícios, fixados em percentual sobre a multa administrativa imposta à embargante pelo CADE. A embargante alegou omissões no acórdão, especialmente quanto à iliquidez do título, à suposta confissão da exequente sobre a inexistência de cálculos aritméticos e à cumulação indevida de correção monetária, juros e multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o título executivo extrajudicial possui liquidez suficiente para embasar a execução; e (ii) verificar se houve omissão no acórdão recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo extrajudicial possui liquidez, pois o contrato de honorários advocatícios estabelece percentual fixo sobre a multa administrativa imposta à embargante pelo CADE, havendo sido o valor da penalidade liquidado pela Procuradoria Federal perante o CADE.
4. A atuação dos advogados resultou na anulação do processo administrativo sancionador e no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, caracterizando, sim, o êxito contratualmente previsto e o fundamento do direito à remuneração pactuada.
5. A afirmação da exequente de que os valores exequendos foram calculados com base em “projeções objetivas” não configura confissão de iliquidez do título, devendo ser interpretada no contexto da argumentação, que reafirma a existência de base de cálculo objetiva e determinável.
6. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as alegações da embargante foram expressamente analisadas, incluindo a metodologia de cálculo da multa.
7. A mera discordância da embargante com as conclusões do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Teses de julgamento:
1. O título executivo extrajudicial oriundo de contrato de honorários advocatícios ad exitum possui liquidez quando estabelece percentual fixo sobre multa administrativa previamente determinada.
2. A anulação do processo administrativo sancionador e o reconhecimento da prescrição da penalidade constituem êxito contratualmente previsto, ensejando o pagamento dos honorários advocatícios pactuados.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.